Tribunal: TJDFT
Processo: 0749700-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. REITERAÇÃO DE PENHORA DE BENS DOMICILIARES. IMPOSSIBILIDADE NA AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO PATRIMONIAL. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de alimentos, que determinou a realização de nova diligência de penhora de bens na residência do agravante/executado, e a penhora de 30% dos recebíveis de cartão de crédito e débito das pessoas jurídicas vinculadas ao recorrente.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível renovar a diligência de penhora de bens na residência do executado; e (ii) estabelecer se a penhora de 30% dos recebíveis de cartão deve ser mantida ou reduzida, à luz da necessidade de continuidade da atividade empresarial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reiteração de penhora de bens que guarnecem a residência do executado exige demonstração de alteração patrimonial desde a última diligência ou o transcurso de lapso temporal relevante. A tentativa recente foi infrutífera, com certificação de inexistência de bens penhoráveis.
2. A medida carece de utilidade e viola os critérios de proporcionalidade e eficiência previstos no CPC.
3. Os bens domiciliares são, em regra, impenhoráveis (art. 833, II, CPC), salvo itens de elevado valor ou supérfluos. A diligência anterior registrou apenas bens comuns e de uso ordinário, não havendo fundamento para renovação imediata da constrição.
4. A penhora de recebíveis de cartão é medida juridicamente possível e equipara-se, em seus efeitos, à penhora de faturamento, impondo a necessidade de compatibilizar a efetividade da execução com a preservação mínima da atividade empresarial.
5. A empresa vinculada ao recorrente é de pequeno porte, com estoque rotativo e baixo potencial de liquidação. A penhora de 30% dos recebíveis compromete a própria continuidade do estabelecimento, pois o faturamento diário não comporta o desconto pretendido.
6. O CPC determina que o percentual fixado não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial. A redução para 10% mantém a utilidade da execução, viabiliza o adimplemento gradual e evita a cessação das atividades, harmonizando os princípios da efetividade e da menor onerosidade.
7. Eventual necessidade futura de ajuste do percentual pode ser reavaliada pelo Juízo de origem, à vista de elementos objetivos da rotina financeira e contábil da empresa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Teses de julgamento: "1. A renovação da diligência de penhora de bens domiciliares exige demonstração de alteração patrimonial ou decurso significativo de tempo desde a tentativa anterior. 2. A penhora de recebíveis de cartão equipara-se, em seus efeitos econômicos, à penhora de faturamento e deve observar percentual que não inviabilize a atividade empresarial, nos termos do art. 866, §1o, do CPC. 3. O percentual de 10% sobre recebíveis de cartão de crédito e débito concilia a efetividade da execução com a preservação da continuidade empresarial."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 8o; 805; 833, II; 835, X; 855; 866 e § 1o. Lei 8.009/1990, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2015766, 0711994-41.2025.8.07.0000, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 10.07.2025. TJDFT, Acórdão 1941773, 0734360-11.2024.8.07.0000, Rel. Des. EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, j. 05.11.2024, DJe 14.11.2024. TJDFT, Acórdão 2022508, 0715798-17.2025.8.07.0000, Rel. Des. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 23.07.2025, DJe 05.08.2025. TJDFT, Acórdão 2015776, 0711141-32.2025.8.07.0000, Rel. Des. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 25.06.2025, DJe 09.07.2025. TJDFT, Acórdão 1954705, 0741751-17.2024.8.07.0000, Rel. Des. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 16.01.2025.